Tribunal: TJDFT
Processo: 0709756-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709756-88.2021.8.07.0000 AGRAVADO: WELLINGTON PEREIRA SANTANA AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da ação de obrigação de não fazer proposta por WELLINGTON PEREIRA SANTANA em face do agravante (processo n. 0705638-49.2020.8.07.0018), que deferiu parcialmente a tutela de urgência “para cominar ao réu, como condição para a remoção da edificação ilegal enfocada na autuação sob impugnação, a obrigação de realocar os ocupantes em abrigo adequado em que possam permanecer até a localização de nova moradia”. O recorrente aduz que não há a efetiva probabilidade do direito reclamado pelo autor, para sustentar a concessão parcial da tutela de urgência, a pretexto de prevenir a contaminação pelo novo coronavírus, em contraponto às regras urbanísticas e à legitimidade da atuação do Poder Público na espécie, reconhecida, aliás, pelo próprio Juízo. Alega que, “se o que o Juízo a quo pretende é o isolamento do autor e sua família, não se imagina como um tal intento se alcançará internando-os num abrigo coletivo – isso a descartar-se a absurda hipótese de que o Juízo tenha tido em mente a colocação do autor em abrigo individual, de consecução evidentemente impossível”, ponderando ainda sobre o direito à moradia e seu necessário cotejo em relação a regras e princípios constitucionais atinentes à ordem territorial. Nesse sentido, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese à argumentação do DISTRITO FEDERAL, mirando luzes relevantes sobre a legitimidade da atuação estatal para garantir a aplicação de regras e princípios incidentes sobre a ocupação territorial, inclusive sob a ótica da proteção ao meio ambiente, não vejo presentes os requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão impugnada. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. No quadro apresentado, portanto, tenho por recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária e a competente manifestação do douto órgão do Ministério Público. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 9 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator